Tribunal: STF
Processo: Rcl 78982
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado São Paulo contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que o beneficiário é multirreincidente específico em roubos majorados, com múltiplas condenações e histórico de 8 faltas graves, inclusive por participar de rebelião com reféns e decapitação de outrem, cumpre longa pena com término para 2039. Nas diversas vezes em que foi solto, tornou a delinquir; em decisão devidamente motivada do Tribunal Estadual, determinou-se a realização de exame criminológico para análise da progressão de regime; no julgamento do HC nº 959039/SP, contudo, o STJ considerou não fundamentada aquela decisão e concedeu a ordem para restabelecer a decisão proferida pelo Magistrado da execução, que deferiu ao paciente a progressão ao regime semiaberto.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada para obstar a imediata progressão de regime sem a realização do exame criminológico; no mérito, sua cassação, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.

    4. O beneficiário, embora devidamente citado, não apresentou contestação (e-doc. 12).
        É o relatório                                                                           
        Decido    

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

7. Para análise do pedido de progressão de regime, o Juízo da execução já determinara a realização de exame criminológico, assim fundamentando (e-doc. 2, p. 33):

Assiste razão ao Ministério Público. 
O sentenciado cumpre pena por diversos crimes graves (roubos majorados), cometidos mediante violência ou grave ameaça à pessoa e possui considerável período de pena por cumprir. 
Além disso, no caso, não se mostra razoável o simples atestado de bom comportamento carcerário como comprovação da absorção do requisito subjetivo, pois como é de conhecimento comum, o “bom” comportamento é decorrente da simples não anotação de faltas disciplinares ou reabilitação de faltas anteriores. 
Assim, nesta situação, denota ser necessário a realização de exame mais aprofundado, que forneça com segurança meios de avaliação do requisito subjetivo, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade e absorção da terapêutica penal.

	8.	Em sede de agravo em execução, a decisão foi confirmada (e-doc. 3, p. 3-10):

A decisão recorrida considerou que o Agravado possui condição subjetiva a progressão de regime; contudo, há de se considerar aqui que: 1. o Agravado possui uma pena total de 40 anos, 01 mês e 11 dias de reclusão, com término previsto para 23.02.2039, sendo para 28.22.2028, nos termos do artigo 75 do Código Penal; 2. cumpre penas referentes à prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 12, “caput”, da Lei nº 6.368/76) praticado em 01.11.2004, de roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), praticado em 07.05.1999, de roubo majorado (artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), praticado em 21.08.1997, de roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), praticado em 08.08.1997, de roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), praticado em 11.05.1999, de roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), praticado em 30.06.1999, roubo majorado (artigo 157, § 1º, incisos I e II, do Código Penal), praticado em 16.06.1999, roubo majorado (artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), praticado em 30.05.1999; 3. registra, em seu prontuário carcerário, a prática de OITO faltas disciplinares, todas de natureza grave, consistentes em: a. participação de rebelião com funcionários reféns e decapitação de um sentenciado; b. em revista corporal, encontrados 04 invólucros de suposta erva maconha; c. desacato a funcionários com palavras de baixo calão; d. subversão à ordem e disciplina com danos ao patrimônio público; e. desacato aos integrantes do GIR; f. desacato aos integrantes do GIR; g. apreensão de entorpecente; h. apreensão de entorpecente maconha; 4. consta, como interrupção de pena (fls.53), período de fuga entre 02.02.1998 e 30.06.1999; 5. constou: a. no Relatório Social (fls.40/41), que “aparentemente possui consciência de seus atos e clareza das motivações que o levou as práticas delitivas” (fls.41, parte final do quarto parágrafo); b. no Relatório Psicológico (fls.42/44), que “os mecanismos de contensão dos impulsos agressivos aparentavam estarem atuando devidamente no momento” (fls.43, quarto parágrafo do item “Análise”), bem como que “assumiu os delitos a ele atribuídos, a crítica a respeito dos mesmos é razoável, aparentemente o processo reflexivo está em construção, avalia com responsabilidade os fatos antecedentes e consequentes ao seu aprisionamento” (fls.43, quinto parágrafo do item “Análise”); 6. em que pese a avaliação conjunta (fls.37/38) ter sido favorável à progressão ao regime semiaberto, registre-se que o exame criminológico realizado: a. não serve para avaliar a condição subjetiva do Agravado, pois seus relatórios individualizados são omissos, incompletos e, no pouco que fizeram de análise casuística, não valoraram global e intrinsecamente o Agravado, pouco revelando acerca de seu mérito, limitando-se a descrever, de forma simplista e superficial, seu histórico de vida e sua situação carcerária, tratando-se de mero prognóstico; b. está incompleto, porque ausente a participação de médico psiquiatra, nos termos do que dispõe o artigo 7º da Lei de Execuções Penais, prejudicando a análise real da condição subjetiva do Agravado; c. com efeito, tanto quanto uma decisão judicial vale e muito por sua fundamentação e não por seu dispositivo puro e simples (princípio da persuasão racional), uma perícia vale pelo conteúdo de estudo e fundamento do caso, e não por seu “diagnóstico final” simplista. E, como é mais do que sabido, o juiz não está adstrito ao laudo (artigo 182 do Código de Processo Penal), podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte; d. o exame realizado revelou que o Agravado “aparenta” conter seus impulsos agressivos, e que seu “processo reflexivo está em construção”, não fornecendo, portanto, segurança e certeza necessária de que sua personalidade esteja adequada ao regime intermediário, bem como que semiliberdade não mais voltará a delinquir.
(...)
Assim, tratando-se de agente reincidente doloso, com longa pena a cumprir pela prática de crimes graves, revelando sua personalidade violenta e persistente em delinquir, há necessidade de o Agravado comprovar rigorosamente todos os requisitos exigidos, bem como a cessação de sua periculosidade, e principalmente o necessário amadurecimento da personalidade, com provas de assimilação efetiva da terapêutica penal de ressocialização e empenho no propósito de radical mudança de vida para não mais delinquir, aqui não demonstrados com a certeza que o caso exige, como também já destacado por esta Corte (Agravo em Execução nº 7012700-73.2015.8.26.0482, rel. Des. Souza Nery, 9ª Câm. Crim., j. em 30.06.2016).

	9. Nada obstante, no julgamento do HC nº 959039/SP, o STJ concedeu a ordem nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 35-36):

Aplica-se ao caso a compreensão de que "a simples referência à gravidade abstrata do delito e à longevidade da pena, desvinculados de algum elemento concreto da execução da pena, são considerados insuficientes para fundamentar a exigência de exame criminológico, na linha da orientação jurisprudencial desta Corte. Precedentes do STJ" (AgRg no REsp n. 2.002.906/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). 
O Tribunal estadual determinou o exame criminológico sem a indicação de fundamento idôneo, relacionado à execução penal, na medida em que se limitou a tecer considerações a respeito da gravidade dos delitos. Esses dados são inerentes aos tipos penais e interessam à escolha da pena proporcional e adequada à gravidade do crime. Ainda, cumpre consignar que a última falta grave praticada pelo paciente foi reabilitada em 15/11/2019 (fl. 43).

	10. Verifica-se, pois, que o Juízo reclamado, ao avaliar o contexto específico da execução penal em curso, apresentou fundamentação clara e suficiente para determinar a realização de exame criminológico em complementação. A decisão destacou as particularidades do caso, notadamente, o fato de o sentenciado ser multirreincidente específico em roubos majorados, com múltiplas condenações e histórico de 8 faltas graves, incluindo rebelião com reféns e decapitação de outrem. Tais elementos foram extraídos da realidade concreta do complexo histórico prisional analisado.

	11. Importa assinalar que a Súmula Vinculante nº 26, editada pelo Supremo Tribunal Federal, não veda a determinação do exame criminológico, exigindo apenas que esta seja motivada com base em elementos concretos, ainda que de forma sucinta. O STF firmou o entendimento de que a exigência do exame não pode ser automática ou genérica, devendo estar amparada em justificativas reais. A menção à gravidade do delito pode ser considerada, desde que contextualizada no caso concreto e acompanhada de outros elementos pertinentes.

	12. Ressalte-se, ademais, que a promulgação da Lei nº 14.843/2024 promoveu relevante alteração no § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, passando a exigir, como regra, além da comprovação da boa conduta carcerária por atestado da direção da unidade prisional, a realização do exame criminológico. A nova redação estabelece expressamente:

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e  pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a  progressão.

	13. Ainda que tal alteração legal não tivesse ocorrido, a decisão já estava em consonância com o entendimento pacífico desta Corte, que admite a exigência do exame criminológico sempre que houver fundamentação idônea, com o objetivo de fornecer subsídios para a formação da convicção judicial quanto à viabilidade da progressão de regime. A propósito, saliento que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 339 da repercussão geral, fixou a tese de que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que de forma sucinta.

	14. Uma vez que a concessão da progressão de regime passa pelo Juízo de execução, se esvaziada essa etapa de livre convencimento motivado, a decisão pela progressão haveria de ser automática — tomada tão somente com base no histórico carcerário do apenado, como já acenado por esta Suprema Corte:

(...) Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10. 3. Ordem de habeas corpus denegada. 
(HC nº 106.678, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 17/04/2012).

	15. Em suma, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o Juízo da execução pode, inclusive no exercício de seu poder geral de cautela, determinar a realização de exame criminológico, desde que a decisão seja fundamentada com clareza, ainda que de modo conciso. A exigência de motivação, reafirmada na Súmula Vinculante 26, não impede que o julgador considere a natureza do crime como um dos elementos justificadores da medida, desde que esse fator esteja contextualizado nas circunstâncias específicas do caso, exatamente como procedeu a Corte Estadual ao examinar os autos.
 
	16. No mesmo sentido, aponto precedentes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de violação à Súmula Vinculante 26 do STF. 3. Fundamentação idônea para a realização do exame criminológico. 4. Nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, implementada pela Lei 14.843/2024. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 7. Agravo regimental não provido. 
(Rcl 71.563 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/12/2024, p. 16/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (Rcl 22.685/SP, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; Rcl 18.734 AgR/SP, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 69.786 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 02/09/2024).

Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl nº 49.059 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Rcl nº 71.327 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 13/12/2024).

	17. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, restabelecendo-se o acórdão do TJSP.

Publique-se. 
Brasília, 24 de setembro de 2025.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator